Tribunal: TJPA
Processo: 0007122-79.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007122-79.2020.8.14.0040

APELANTE: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, VII, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão de ser reincidente, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a absolvição do apelante em face da insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado. subsidiariamente, a reforma da dosimetria com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, capitulado no art. 61, III “d”, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime ou, a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e (ii) verificar a dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado consumado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão e Apresentação, assim como pelas declarações prestadas pelas vítimas e pela prova testemunhal acusatória, todas prestadas em fase instrutória.

4. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, pois restou comprovado de forma cristalina e inequívoca que houve a cessação da violência, ocorrendo, inclusive, tranquila inversão da posse da res furtiva, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, capitulado no art. 61, III, “d”, do CP, pois
apesar de o recorrente ter confessado a prática do crime perante a autoridade policial, este não compareceu à audiência de instrução, tendo sido decretada sua revelia, ocasião em que
o juiz

de primeiro grau
não se utilizou da confissão extrajudicial do apelante, tomando como base, em razão da autoria e materialidade, os demais elementos constantes dos

autos, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII, art. 14, II, art. 59 e art. 61, III “d”; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão de ser reincidente, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante em face da insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado. subsidiariamente, a reforma da dosimetria com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, capitulado no art. 61, III “d”, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 07 de outubro de 2020, por volta 20:00 horas, o apelante teria adentrado no estabelecimento comercial “Sex Shop Maçã do Amor”, localizado na PA- 275, QD. 253, LT.06, bairro Cidade Jardim, no município de Parauapebas, e mediante grave ameaça, utilizando -se de uma arma branca, tipo “Faca”, subtraiu alguns objetos, dentre eles 01 (um) notebook, utilizado pelo referido estabelecimento. Segundo a Denúncia, a Sra. Claudirene Silvestre do Nascimento, vendedora do estabelecimento comercial “Sex Shop Maçã do Amor”, relatou perante a autoridade policial que, na data e hora dos fatos, um indivíduo identificado posteriormente como sendo o denunciado João Paulo, teria chegado no local, pedindo para ver alguns produtos, ocasião em que a vítima acompanhou o mesmo até a sala de produtos. Em ato contínuo, quando a Sra. Claudirene estaria fechando alguns pacotes de produto, o acusado teria sacado a arma branca, tipo “faca”, que estava em sua cintura, e declarado o assalto. A ofendida informou, ainda, que o acusado lhe trancou na sala de produtos, ocasião em que ele subtraiu o notebook do estabelecimento
”,
fato

ocorrido na Comarca de Paraupebas/PA.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA CRIME TENTADO

A defesa requereu a absolvição do apelante, tendo em vista a insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime consumado para o tentado.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado consumado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão e Apresentação, assim como pelas declarações prestadas pelas vítimas e pela prova testemunhal acusatória, todas prestadas em fase instrutória.

O apelante, não compareceu para interrogatório em juízo, apesar de devidamente intimado, sendo decretada sua revelia.

Os depoimentos da vítima e testemunhas, são uníssonos ao confirmarem a prática do delito de roubo qualificado consumado, cometido pelo acusado
.

A vítima CLAUDIRENE SILVESTRE DO NASCIMENTO, em juízo narrou “
que o nacional chegou por volta de 20h, a depoente o atendeu e levou ele para a sala de venda de produtos momento em que o réu tirou uma faca e passou a ameaçar a depoente. Que a depoente disse que não tinha renda, o réu a trancou em um cômodo e passou a pegar as coisas da loja. Que quando saiu as coisas estavam bem bagunçadas. Que chegou a ver manchas de sangue no chão”
.

Já a vítima ARLINDO ALFREDO FRANCOS DE CASTRO JÚNIOR, em juízo, narrou “
que no dia dos fatos, por volta de 20h o nacional entrou e foi para a sala com a atendente. Que o depoente achou uma atitude suspeita do nacional e resolveu passar na porta da sala, momento em que viu o réu com a faca em punho ameaçando Claudirene. Que o depoente ligou para a polícia solicitando apoio. Que enquanto esperava a polícia o réu tentou sair do local, momento em que o depoente correu para cima do réu e o abraçou por trás. Que o réu tentou puxar a faca, os dois entraram em luta corporal e o réu acabou se ferindo. Que o nacional estava com um pano cobrindo o rosto. Que quando a polícia chegou o réu ainda estava no local e não conseguiu levar os pertences consigo
”.

A testemunha ILSON MULLER, policial militar, em juízo, narrou “
que era início da noite quando foram acionados pelo CCO, que informaram que estava acontecendo um roubo no Sexshop maçã do amor. Quando os policiais chegaram ao local, o réu estava em luta corporal com o proprietário e portava uma arma branca. Que o réu estava tentando levar consigo um notebook. Que o réu teria entrado no local como se fosse cliente e depois anunciou o assalto, portando uma arma branca. Que o réu portava uma faca do tipo peixeira”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Já no tocante ao pleito de desclassificação para tentativa, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado de forma cristalina e inequívoca que houve a cessação da violência, ocorrendo, inclusive, tranquila inversão da posse da res furtiva, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição, ou desclassificação do crime consumado para o tentado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Pleiteia a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, capitulada no artigo 61, III, “d”, do CP, sob alegação de que o recorrente teria confessado o crime na esfera policial. Pleito que não merece acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, capitulado no art. 61, III, “d”, do CP, pois
apesar de o recorrente ter confessado a prática do crime perante a autoridade policial, este não compareceu à audiência de instrução, tendo sido decretada sua revelia, ocasião em que
o juiz

de primeiro grau
não se utilizou da confissão extrajudicial do apelante, tomando como base, em razão da autoria e materialidade, os demais elementos constantes dos

autos, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025